Tribunal: CARF
Processo: 10970.720293/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720293/2012-73
ACÓRDÃO
1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESARO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA
CARACTERIZAR NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeita à incidência do Imposto sobre a Renda a indenização
destinada a reparar danos até o montante da efetiva perda patrimonial. O
valor recebido excedente ao dano objeto da indenização é acréscimo
patrimonial e deve ser computado na base de cálculo do imposto. Não se
caracteriza como indenização por dano patrimonial o valor deduzido como
despesa e recuperado em qualquer época, devendo esse valor recuperado
ser computado na apuração do lucro real, presumido ou arbitrado. O valor
relativo à correção monetária e juros legais contados a partir da citação do
processo judicial, vinculado à indenização por dano patrimonial, é receita
financeira e deve ser computado na apuração do lucro real, presumido ou
arbitrado.
MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é dever da autoridade autuante
formalizar a exigência da multa proporcional prevista em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei,
não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar
questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas
regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à
instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e
não ao aplicador da lei.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário em relação à matéria de cunho constitucional suscitada. Inteligência da Súmula
Carf no 2; ii) na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo os lançamentos, inclusive os
de multa isolada por insuficiência nos recolhimentos mensais de estimativas, por não contestados
pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que exige crédito tributário no montante de R$
545.225,48 relativo a IRPJ (R$ 299.700,24) e CSLL (R$ 245.525,24), incluídos nesta soma multa
exigida isoladamente, multa regulamentar e juros de mora calculados até 11/2012).
A autuação foi motivada por procedimento fiscal no qual se constatou a
insuficiência de recolhimento de tributos devido a inconsistências entre valores escriturados
frente aqueles declarados em DIPJ relativa ao ano calendário 2008.
A autoridade fiscal intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos com relação à
exclusão na apuração do Lucro Real referente ao 4o Trimestre de 2008, no valor de R$ 453.590,00,
sob a rubrica INDENIZAÇÕES. Em resposta, esclareceu a contribuinte ser indenização paga
judicialmente pela empresa Multimix Produtos e Serviços Agropecuários Ltda.
Quanto ao tema, valeu-se a fiscalização do disposto pela Solução de Consulta no 41
SRRF/5a RF/Disit, de 18/07/2008:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
3
"A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a
título de indenização por lucros cessantes, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive
isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeita-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento.
O valor da multa ou vantagem será computado como receita, na determinação do lucro
real; acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do
imposto devido pela pessoa jurídica. (Dispositivos Legais: art. 70 da Lei 9.430, de 1996;
Decreto n°3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR99) art. 681, caput, §§ 1°
a 5°).
A fiscalização também apresentou os seguintes fundamentos:
O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da
natureza do bem jurídico a que se refere. Quando se indeniza dano efetivamente verificado
no patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente
reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta
qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a
indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente), ou (b)
se destinar a compensar o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se
referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do
patrimônio material). A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato
gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que esteja
excluído por isenção legal.
A autoridade fiscalizadora destacou ainda, a exclusão na apuração das estimativas
mensais, motivando o lançamento da multa isolada pela insuficiência de recolhimento das
estimativas.
Na Impugnação o contribuinte alegou que forneceu todos os livros solicitados,
assim como preencheu e entregou a contento suas obrigações acessórias e realizou os devidos
pagamentos.
Explica que um parceiro comercial, Multimix Produtos e Serviços Agro- Pecuários
LTDA, com o qual tinha contrato de exclusividade de representação, realizou quebra de contrato
ao realizar vendas diretas a empresas em sua área de cobertura, sem o respectivo pagamento de
comissões.
Negado o pleito de ajuste com a empresa, ajuizou ação para reembolso dos gastos
com investimentos para divulgação dos produtos representados.
Em sede de execução, foi realizado acordo para o pagamento de R$ 100.000,00 de
entrada e R$ 550.000,00 parcelados em 16 parcelas variáveis, incluídos no montante honorários
sucumbenciais. Resume os pagamentos:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
4

A Impugnante defendeu que não há incidência de tributos sobre estes valores, por
fugirem ao conceito de receita. Não obstante, informa que recaiu em erro formal em sua DIPJ,
visto que informou os valores à Ficha 06A com a exclusão da indenização, contudo esqueceu de
discriminar no campo próprio da exclusão:

Defendeu, então, que os valores em foco se enquadram como indenização para
reparação de danos patrimoniais, conforme excetua da tributação o § 5o do artigo 70 da Lei no
9.430/96
A DRJ julgou IMPROCEDENTE a impugnação e manteve o crédito tributário.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso apresenta os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido, com
exceção dos argumentos de inconstitucionalidade.
Trata-se de auto de infração que exige crédito tributário no montante de R$
545.225,48, relativo a IRPJ (R$ 299.700,24) e CSLL (R$ 245.525,24), incluídos nesta soma multa
exigida isoladamente, multa regulamentar e juros de mora calculados até 11/2012).
A autuação foi motivada por procedimento fiscal no qual se constatou a
insuficiência de recolhimento de tributos devido a inconsistências entre valores escriturados
frente aqueles declarados em DIPJ relativa ao ano calendário 2008. O Auto de Infração apontou
que ocorreu a exclusão na apuração das estimativas mensais, motivando o lançamento da multa
isolada pela insuficiência de recolhimento das estimativas.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
5
A autoridade fiscal intimou a Recorrente a prestar esclarecimentos com relação à
exclusão na apuração do Lucro Real referente ao 4o Trimestre de 2008, no valor de R$ 453.590,00,
sob a rubrica INDENIZAÇÕES.
Em resposta, defendeu a Recorrente ser o valor em debate indenização paga
judicialmente pela empresa Multimix Produtos e Serviços Agropecuários Ltda. Explicou que um
parceiro comercial, Multimix Produtos e Serviços Agro- Pecuários LTDA, com o qual tinha contrato
de exclusividade de representação, realizou quebra de contrato ao realizar vendas diretas a
empresas em sua área de cobertura, sem o respectivo pagamento de comissões e que uma vez
negado o pleito de ajuste com a empresa, ajuizou ação para reembolso dos gastos com
investimentos para divulgação dos produtos representados.
Na ação judicial foi realizado acordo para o pagamento de R$ 100.000,00 de
entrada e R$ 550.000,00, parcelados em 16 parcelas variáveis, incluídos no montante honorários
sucumbenciais.
Assim, o debate refere-se ao conceito quanto à configuração ou não como
acréscimo patrimonial de valores recebidos em ação judicial da área cível.
A fiscalização considerou que não houve dano (redução) patrimonial passível de
recomposição do patrimônio e, portanto, caracterizadora do conceito de indenização.
Por outro lado, a Recorrente defende que os valores equivalem àqueles gastos com
os serviços de representação enquanto perdurou o contrato e que, portanto, seria indenização.
De fato, os valores recebidos pela Recorrente são intrínsecos ao próprio objeto
social (representações comerciais), ou seja, não se verifica a recomposição de patrimônio e sim o
pagamento do que lhe é devido dentro de sua atividade comercial.
Com isso, está correta a fiscalização ao exigir Imposto de Renda e aplicar o artigo 70
da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art.70.A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a
título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão
de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
§1o A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é da pessoa jurídica que
efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§2o O imposto será retido na data do pagamento ou crédito da multa ou vantagem.(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
§3o O valor da multa ou vantagem será:
I -computado na apuração da base de cálculo do imposto devidona declaração de ajuste anual da
pessoa física;
II - computado como receita, na determinação do lucro real;
III -acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do imposto
devido pela pessoa jurídica.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
6
§4o O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será considerado como antecipação do devido
em cada período de apuração, nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, ou como tributação
definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta.
§5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade
com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.
Desta maneira, o rendimento deve ser tributado, exceto na hipótese de ser
reparação de dano patrimonial, o que não é caso.
Ora, os valores são relativos a despesas incorridas na prestação dos serviços para a
Multimix. As despesas incorridas, as quais foram alegadamente a base de cálculo para a
quantificação da indenização pela quebra de contrato, não representam danos patrimoniais,
sobretudo em se tratando de despesas para as quais o contribuinte teria contrapartida de
receitas. Não pode ser caracterizada como indenização por dano patrimonial o valor deduzido
como despesa e recuperado em qualquer época, devendo esse valor recuperado ser computado
na apuração do lucro real, presumido ou arbitrado.
Portanto, o valor recebido pela Recorrente configura acréscimo patrimonial
tributável nos termos do artigo 43 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o
momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo.
Ademais, o artigo 44 da Lei no 4.506/64 determina que a recuperação de despesa
integra sua receita bruta operacional, consoante previsão:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
Portanto, deve ser mantido o auto de infração com referência a exigência de
Imposto de Renda e CSLL, inclusive a multa de ofício de 75%, aplicada corretamente sobre os
valores dos tributos não recolhidos, tendo por amparo legal o art. 44, inc. I, da Lei n° 9.430, de
1996.
MULTA COFISCATÓRIA
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720293/2012-73
7
Com relação à alegação de confisco, é vedado ao julgador administrativo realizar o
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido é a Súmula vinculante no 2 do CARF, conforme transcrição a seguir:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
MULTA ISOLADA
Com relação ao lançamento da multa exigida isoladamente, relativa às
insuficiências nos recolhimentos mensais de estimativas, prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei no
9.430, de 1996, a Recorrente não apresentou argumentos para pedir seu afastamento.
Diante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e a ele
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 515
DF CARF MF
Original